Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-32.2025.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004247-32.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULINA DIVINA SPINA DE SOUZA - CPF: 655.560.461-15 (RECORRENTE), CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA - CPF: 048.538.511-27 (ADVOGADO), HBM ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 32.441.564/0001-56 (RECORRIDO), LUCAS ANDRE BARBOZA - CPF: 076.871.199-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1004247-32.2025.8.11.0007

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA

Recorrente/Recorrida:
PAULINA DIVINA SPINA DE SOUZA

Recorrida/Recorrente:
HBM ENERGIA SOLAR LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. DEFEITO NO INVERSOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GARANTIA CONTRATUAL. COBRANÇA ELEVADA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em razão de falha em sistema de microgeração de energia solar instalado na residência da autora. A demandante alegou que o inversor do sistema deixou de funcionar corretamente, ocasionando aumento expressivo nas faturas de energia elétrica e prejuízos materiais, além de danos morais decorrentes das tentativas frustradas de solução administrativa. A reclamada sustentou ausência de responsabilidade, afirmando que a garantia do equipamento era de responsabilidade exclusiva do fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a reclamada responde pelos prejuízos decorrentes do defeito apresentado no inversor do sistema de energia solar durante o período de garantia; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao ressarcimento dos valores pagos a maior nas faturas de energia elétrica; e (iii) determinar se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de impugnação aos documentos juntados em sede recursal deve ser rejeitada, pois os documentos apresentados destinam-se exclusivamente à análise do pedido de gratuidade da justiça, sem inovação probatória relacionada ao mérito da controvérsia.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo à reclamada comprovar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É incontroverso que o sistema de microgeração de energia solar foi instalado em 2021 e que o defeito no inversor surgiu em 2025, período ainda abrangido pela garantia contratual aplicável ao equipamento.

A autora comprovou o aumento das faturas de energia elétrica após a interrupção do funcionamento regular do sistema, bem como a demora da reclamada na adoção de providências eficazes para a solução do problema.

A reclamada não demonstrou ter prestado atendimento adequado ou solucionado tempestivamente o defeito do equipamento, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Devem ser excluídos do cálculo indenizatório os valores referentes à contribuição de iluminação pública e à taxa de segunda via de declaração de quitação anual, por não guardarem relação com o defeito do sistema fotovoltaico.

A fatura de abril de 2025 deve ser abatida integralmente do cálculo indenizatório, pois a própria autora afirma ter identificado o defeito apenas em 11/04/2025, inviabilizando imputar integralmente à reclamada os valores anteriores à ciência do problema.

O valor devido a título de danos materiais corresponde a R$ 1.728,26, resultante da exclusão das verbas não relacionadas ao defeito e da dedução da fatura referente ao período anterior à comunicação do problema.

A cobrança indevida de valores decorrentes da falha do sistema, aliada às tentativas frustradas de solução administrativa e à demora injustificada no atendimento, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O dano moral decorre da própria conduta lesiva da fornecedora, configurando hipótese de dano
in re ipsa
.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da reclamada desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fornecedora de sistema de energia solar responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito em equipamento durante o período de garantia contratual.

2. A demora injustificada na solução de defeito em sistema fotovoltaico que ocasiona cobrança excessiva de energia elétrica configura falha na prestação do serviço.

3. Valores estranhos ao defeito apresentado, como contribuição de iluminação pública e taxas administrativas, devem ser excluídos do cálculo indenizatório.

4. A cobrança indevida associada à frustrada tentativa de solução administrativa caracteriza dano moral indenizável.

5. O dano moral decorrente de falha relevante na prestação do serviço configura hipótese de dano
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal Cível, j. 25.09.2023, DJE 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

As recorrentes buscam a reforma da decisão proferida no ID 357874407, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

“CONDENAR
a parte requerida a pagar a autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA”.

Nas razões recursais, a
reclamante
sustenta a existência de prova documental apta a comprovar os danos materiais, defendendo, subsidiariamente, a possibilidade de arbitramento por equidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para ser julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais. Subsidiariamente, pleiteia que o valor da indenização seja fixado por arbitramento judicial.

Por sua vez, a
reclamada
alega:

1.

Impossibilidade de responsabilidade perpétua da instaladora;

2.

Ausência de fundamentação adequada;

3.

Inexistência de falha na prestação de serviço e de nexo
causal;

4.

Mero aborrecimento decorrente de intercorrência contratual;

5.

Subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, a reclamada, preliminarmente, insurge-se contra as provas juntadas em sede recursal. No mérito, ambas as recorrentes refutam os fundamentos apresentados nas razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar suscitada pela reclamada quanto às provas juntadas em sede recursal, uma vez que os documentos apresentados se destinam exclusivamente à análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, não guardando relação com o mérito da controvérsia nem implicando inovação probatória acerca dos fatos discutidos nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o falecido esposo da reclamante contratou os serviços da reclamada para a instalação de sistema de energia solar em sua residência.

Relata a autora que, desde janeiro de 2025, o sistema deixou de operar corretamente, deixando de gerar energia. Contudo, a falha somente foi percebida em
março de 2025
, quando recebeu fatura de energia elétrica no valor aproximado de
R$ 800,00
.

Informa que, no mesmo dia, entrou em contato com a empresa ré, a qual, após realizar visita técnica, alegou que o sistema estava funcionando regularmente e que o aumento da fatura decorria de consumo superior à produção de energia.

Sustenta que, somente após reiteradas reclamações e análise realizada por técnico de sua confiança, constatou-se que o inversor encontrava-se queimado desde janeiro de 2025. Afirma, ainda, que apenas posteriormente a reclamada encaminhou especialista que confirmou o defeito no equipamento.

Narra que foi iniciado procedimento de garantia junto ao fabricante, o qual perdurou por 23 dias até a efetiva solução do problema, circunstância que lhe teria ocasionado prejuízos materiais decorrentes do aumento das faturas de energia elétrica, correspondentes a: abril/2025, no valor de R$ 840,50; maio/2025, no importe de R$ 1.422,85; e junho/2025, no montante de R$ 478,00, referente a 15 dias de utilização com o inversor danificado, totalizando
R$ 2.741,35
(dois mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), valor cujo ressarcimento pleiteia, além de indenização por danos morais.

Em contestação, a demandada sustenta que o contrato de prestação de serviços e fornecimento de equipamentos de energia solar, firmado em
18/10/2021
pelo falecido esposo da autora, prevê na Cláusula Quinta, duas modalidades distintas de garantia.

A primeira refere-se à garantia da reclamada, com vigência de um ano a contar da instalação da usina, limitada a eventuais falhas na instalação dos equipamentos. A segunda diz respeito à garantia dos equipamentos, de responsabilidade exclusiva do fabricante dos materiais, sem qualquer ingerência ou responsabilidade da empresa quanto à sua execução, sendo a fabricante, no caso, a empresa SOLIS, responsável pelo inversor e demais componentes.

Por fim, a demandada sustenta a ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação do serviço e inocorrência de danos morais.

O
cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso em análise, é incontroverso que a conexão do sistema de microgeração de energia solar na residência da reclamante ocorreu no ano de 2021, bem como que o defeito no equipamento surgiu em 2025, período ainda abrangido pela garantia contratual aplicável ao inversor.

Consta dos autos que a reclamante comprovou o aumento das faturas de energia elétrica referentes aos meses de abril/2025, no valor de R$ 840,50; maio/2025, no importe de R$ 1.422,85; e junho/2025, no montante de R$ 478,00, conforme documentos de IDs 357874382, 357874377 e 357874383, totalizando
R$ 2.741,35
(dois mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos).

De outro lado, a demandada não demonstrou ter adotado solução eficaz após a reclamação administrativa formulada pela autora, tampouco apresentou justificativa plausível para a demora no atendimento e na substituição do equipamento defeituoso, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Verifica-se, assim, que a interrupção da regular geração de energia e da correspondente compensação energética configurou descumprimento da obrigação contratual e da regulamentação aplicável ao sistema de microgeração distribuída, circunstância que resultou na cobrança indevida de valores da parte autora.

Entretanto, devem ser excluídos do cálculo os valores relativos à contribuição de iluminação pública, nos montantes de R$ 51,26 (04/2025), R$ 60,92 (05/2025) e R$ 56,24 (06/2025), bem como a cobrança adicional de R$ 4,17 referente à “SEG. VIA DECL. QUITAÇÃO ANUAL” inserida na fatura de 05/2025, verbas que totalizam
R$ 172,59
(cento e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), por não guardarem relação com o defeito apresentado pelo sistema de energia solar.

Também merece abatimento a fatura de abril/2025, no valor de R$ 840,50, considerando que a própria reclamante afirma ter identificado o defeito no equipamento apenas em 11/04/2025, sendo inviável imputar integralmente à reclamada os valores anteriores à ciência do problema e à solicitação de reparo.

Desse modo, conclui-se que a reclamante faz
jus
à restituição do montante de
R$ 1.728,26 (um mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos),
obtido mediante a subtração de R$ 172,59 e R$ 840,50 do valor total de R$ 2.741,35.

Os danos morais restaram configurados diante dos transtornos suportados pela autora em razão da falha na prestação do serviço pela reclamada, consubstanciada na cobrança indevida e nas frustradas tentativas de solução administrativa. Tais circunstâncias evidenciam o descaso no atendimento dispensado à consumidora, ocasionando prejuízos financeiros e abalo de ordem extrapatrimonial.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA –
SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZIDO PORÉM NÃO CREDITADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
– PRECEDENTE DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida de fatura, e consequente pagamento, a tentativa de resolução administrativa sem êxito, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais
.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023). (grifei)

Ressalte-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano decorre da própria conduta da parte ré, configurando o chamado dano
in re ipsa
.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
3.000,00 (três
mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas,
conheço dos recursos,
por serem tempestivos, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamante
Paulina Divina Spina de Souza
para reformar a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de
R$ 1.728,26 (um mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos),
corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso até a citação, momento a partir do qual incidirão juros de mora pela taxa SELIC, já compreendida a correção monetária,
mantido, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995
.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada
HBM Energia Solar Ltda.
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026